Tribunal: TJDFT
Processo: 0710616-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0710616-21.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RESIDENCIAL PARANOA PARQUE - 3 ETAPA - QD 3 CJ 2 LT 6 AGRAVADO: CLAUDILENE FERREIRA RIBEIRO D E S P A C H O Apesar de regularmente intimada no cumprimento de sentença de origem para pagar o débito ou apresentar impugnação, a agravada não constituiu advogado nem se manifestou nos autos. Neste processo, a agravada foi regularmente intimada por meio de expedição eletrônica, mas deixou de ofertar contrarrazões (ID 45404900). A Defensoria Pública peticionou no ID 46806803 para informar que não patrocina a defesa agravada, manifestação essa reiterada no ID 48223814. Assim, proceda a Secretaria à exclusão da autarquia distrital do cadastro de advogado da agravada no PJe. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator